Tribunal: CARF
Processo: 10730.012939/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012939/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.274 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LEONARDO AUGUSTO DE FREITAS MERECCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA EXAMINADA
PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
Do acordão que nega conhecimento à impugnação, cabe a interposição de
recurso voluntário para discutir a cognoscibilidade da irresignação do sujeito
passivo.
Se as razões recursais se limitarem a discutir a matéria de fundo, dissociadas da
negativa de conhecimento atribuída à impugnação, elas não deverão ser
conhecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012939/2009-72
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012939/2009-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04/08)
relativo ao exercício de 2008, ano-calendário 2007, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar no valor de R$ 3.610,94.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas:
- Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva, no valor de R$ 34.905,11,
recebidos da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$ 506,67.
Cientificado em 02/12/2009 (fl. 25), o Interessado apresentou, em 09/12/2009, a
impugnação de fl.02 na qual alega, em síntese, que todas as informações já foram
prestadas por escrito em 31/08/09 e quanto às contribuições previdenciárias esclarece
que, por erro, escreveu no quadro de relação de pagamentos que se tratava de
mensalidades Funcef quando deveria ser contribuições Funcef.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, não obstante há que se
analisar a competência desta instância de julgamento para apreciar a lide.
Da Omissão de Rendimentos
Conforme se verifica às fls. 14 e 17/18 e ainda em pesquisas junto ao sítio na internet da
Justiça Federal do Rio de Janeiro, o valor lançado pela autoridade fiscal corresponde a
rendimentos cuja tributação está sendo discutida na esfera judicial.
Assim, tendo em vista que a presente lide é objeto de ação judicial, é de se considerar
renunciadas as instâncias administrativas.
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 03/96, cujos
termos encontram-se reproduzidos a seguir:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc);
c ) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN; na hipótese da alínea anterior, não se
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012939/2009-72

verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-
se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada
a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV
(concessão de medida liminar em mandado de segurança), do artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito(art. 267 do CPC).(Grifei)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Em outras palavras, o fato de o Contribuinte ter optado por discutir na via judicial se
deve incidir IR sobre esses rendimentos, por si só, exclui a possibilidade de apreciação
do mérito na via administrativa. Nesse mesmo sentido foi proferida a Súmula CARF
no1:
Súmula CARF no 1:Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação para verificar a legalidade
do lançamento no que diz respeito à tributação dos referidos rendimentos.
Da dedução de previdência privada
A dedução de contribuições para as entidades de previdência privada está prevista no
art. 74 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
Considerando o documento do fl. 14, corroborado pela DIRF de fl.32, e que o valor das
contribuições está dentro do limite legal de 12% do total de rendimentos, deve ser
restabelecida a dedução indevida de previdência privada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de:
1 - considerar PROCEDENTE a impugnação, restabelecendo a dedução indevida de
previdência privada no valor de R$ 506,67, remanescendo exigível no presente processo
o IRPF Suplementar de R$ 3.471,65, acompanhado da multa de 75% e dos juros
correspondentes, relativo à infração omissão de rendimentos, conforme quadro abaixo:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012939/2009-72

Demonstrativo de apuração do IRPF/2008 - valores em R$

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
13.987,53
Omissão de Rendimentos Apurada
34.905,11
DEDUÇÕES

Total das Deduções Declaradas
3.343,21
Glosa de Deduções Indevidas
0,00
Base de Cálculo
45.549,43
Imposto Devido
6.223,81
IRRF sobre infração
2.752,16
Imposto a pagar após alterações
3.471,65
2 – que NÃO SE TOME CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA,
em relação à omissão de rendimentos, tendo em vista que o Contribuinte discute a
mesma matéria na via judicial, observando-se que ficará a cargo da delegacia de origem
adotar as providências conforme o disposto no item “c” do ADN/COSIT no 03/1996,
supratranscrito, bem como acompanhar o trâmite da ação judicial e cumprir o que for
decidido, após o trânsito em julgado de sentença.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovados os pagamentos de contribuições a plano de previdência privada, deve ser
restabelecida a dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos
juntados aos autos, e, portanto, inexiste omissão; e
b)
os rendimentos foram declarados indevidamente como isentos ou não
tributáveis por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012939/2009-72

Não conheço do recurso voluntário, porquanto as respectivas razões estão
dissociadas da motivação e da fundamentação do acórdão-recorrido.
De fato, o acórdão-recorrido não conheceu da impugnação, por entender que a
validade do crédito tributário era objeto de ação judicial (Súmula CARF 01).
Diferentemente, o recorrente não discute a cognoscibilidade da impugnação, e
volta-se à questão de fundo, isto é, a validade do registro dos rendimentos como isentos ou não
tributáveis.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho das razões recursais (fls. 43):

Esperando que as minhas explicações sejam aceitas pela Turma de Julgamento pois entendo, se
houve erro foi formal, não omissão nem ocultação de valores, tudo esta devidamente registrados ,
assim na hipótese da Turma de Julgamento entender que realmente o valor recebido pelo
contribuinte como suplementação de aposentadoria deva ser tributado, apesar de estar com
exigibilidade suspensa por ordem judicial. que seja permitido ao contribuinte apresentar uma
Declaração Retificadora sem aplicação de multa de oficio, juros de mora ou outros acréscimos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Original